Tribunal: TJMT
Processo: 1025623-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025623-11.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo, Alíquota, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAPITAL DIESEL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 19.963.918/0001-64 (EMBARGANTE), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (EMBARGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), COORDENADOR DE RESTITUIÇÕES E REGISTRO DA RECEITA PÚBLICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA - CRRR/SUIRP (EMBARGADO), GERENTE DE CRÉDITO FISCAL DA SEFAZ/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ.

I. Caso em exame sentença

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em desfavor do recurso de apelação que garantiu o direito à restituição/compensação de ICMS-ST, condicionando a apuração de liquidez e certeza à via administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à observância dos critérios de correção monetária e juros de obrigação à Fazenda Pública, definidos no Tema 905 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a omissão na decisão quanto à necessidade de observância da tese firmada no Tema 905 do STJ, que trata da atualização da confiança e dos juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública.

4. Determinação para que a Fazenda Pública, na apuração administrativa da restituição/compensação, observe os índices definidos pelo STJ.

Tese de julgamento

4. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "É omisso o acórdão que deixa de constar que deve ser observado pela Fazenda Pública, o Tema 905 do STJ, caso haja restituição/compensação de valores na via administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II; 1.022 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.495.146-MG, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,

opostos por CAPITAL DIESEL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA., contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1025623-11.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, sendo o julgado assim ementado (ID. 254084152):

Ementa:

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS. Substituição Tributária Progressiva. Restituição de ICMS pago a maior. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da empresa Capital Diesel Comércio e Transportes LTDA, assegurando o direito à restituição da diferença do ICMS pago a maior em regime de substituição tributária para frente, quando o preço real da mercadoria é inferior ao presumido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito à restituição da diferença entre o ICMS recolhido com base na substituição tributária presumida e o valor devido sobre o preço efetivamente praticado na operação.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no Tema 201, no sentido de que é devida a restituição do ICMS pago a maior em regime de substituição tributária para frente, caso a base de cálculo efetiva seja inferior à presumida.

4. O contribuinte substituído é legítimo para pleitear a restituição da diferença entre o valor do tributo recolhido e o devido, não havendo necessidade de comprovar a inexistência de repasse ao consumidor final, por não se tratar de tributo indireto nos moldes do art. 166 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "É devida a restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, § 7o; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 201; RMS 34.389/MA, STJ; TJMT, N.U 1017999-47.2017.8.11.0041.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão em relação a forma de atualização dos valores a serem restituídos.

Acrescenta que:
“a forma de atualização do crédito as ser restituído é matéria de ordem pública que integra o pedido da inicial e pode ser suscitada pela parte em qualquer momento processual, bem como ser
analisado inclusive de ofício pelo Juiz ou Tribunal
”.

Com base no exposto,
“(...)requer, perante Vossa Excelência que, seja suprida a omissão para:
01)
analisar a
matéria de ordem pública
, relativa à forma
atualização do crédito a ser restituído (Tema 235); 02)
estabelecer que, o valor a ser restituído seja atualizado observando os índices utilizados na cobrança do tributo pago em atraso, conforme foi estabelecido no pelo STJ
(Tema 905); 03)
consignar que a correção monetária incida a partir do pagamento indevido
(Súmula 162 do STJ)
e os juros moratórios a partir do transitado em julgado da ação
(Súmulas 188 do STJ)
.”

A parte embargada
,
em contrarrazões, afirma que a parte embargante pretende apenas rediscutir a matéria, e, ao final pede o desprovimento do recurso (ID. 259611183).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,

opostos por CAPITAL DIESEL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA., contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1025623-11.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Nesse contexto, a presente demanda se trata de ação mandamental em que reconheceu, exclusivamente, o direito da parte a ser restituída/compensada, uma vez que a verificação da liquidez e certeza da pretensão deve ser realizada na via administrativa.

Com efeito, transcrevo o entendimento constante na decisão monocrática:

“Assim, entendo que é inequívoco o direito líquido e certo da parte impetrante de se creditar/compensar dos valores referentes ao ICMS pagos a maior nas operações de substituição tributária para frente. Esclareço, todavia, que, ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de restituição/compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não restituíveis/compensáveis, uma vez que, é a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dessa pretensão. Assim, conclui-se que, em sendo constatado pela Administração Pública a existência de créditos a serem restituídos e/ou compensados, deve ser reconhecido o direito à emissão de notas fiscais de ressarcimento de créditos em substituição tributária, ou caso seja necessário, reanalise o processo administrativo”
.

Ademias, é cediço no Superior Tribunal de Justiça (Tema 235), a seguinte tese:

“A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
ex officio
, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial”.

Além disso, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ, definiu a seguinte tese – Tema n.o 905:

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”.

Dessa forma, como a restituição/compensação será apurada na via administrativa, cabe em complementação à decisão, constar apenas que deve a Fazenda Pública observar o TEMA 905 do STJ, caso haja valores a serem restituídos.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCILMENTE
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para determinar que a Fazenda Pública observe o TEMA 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025